Tribunal: STF
Processo: HC 86997
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA.
I. -
 Por conter questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de
supressão de instância.
II. - HC não conhecido.